Tribunal: STF
Processo: ARE 1345592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREITO AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL NÃO REVOGADA. SÚMULA 128 DO EGTJPE. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Prejudicial de prescrição rejeitada, posto a violação ao direito pleiteado se renovar a cada mês, sendo, neste caso, a prescrição de trato sucessivo (súmula 85 do STJ) e não do fundo do direito. 2. Preliminar de impugnação à justiça gratuita rejeitada, porquanto é cediço dever ser o benefício deferido com a simples alegação do requerente de não possuir condições de arcar com os ônus financeiros do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme disposição dos arts. 98, §3º e 99, §3º, do CPC/15. 3. MÉRITO. 4. Cinge-se a controvérsia em averiguar se a Apelada, servidora do Município de Serra Talhada, faz jus ao recebimento do Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio). 5. Em relação à suposta supressão do direito pela promulgação da ECE 16/1999, as alterações promovidas pela norma não têm aplicabilidade em relação aos benefícios auferidos pelos servidores municipais, de modo que não pode haver a sustação dos pagamentos com supedâneo na legislação estadual, conforme entendimento sumulado (Súmula 128/TJPE). 6. O Adicional por Tempo de Serviço foi previsto com a edição da Lei Municipal n° 756/90, a qual determinou expressamente que até a edição de lei municipal específica seriam aplicadas aos servidores públicos municipais as normas da Lei Estadual nº 6.123/1968. 7. O ente Municipal não comprovou a existência de lei específica extinguindo o direito à percepção do Adicional por Tempo de Serviço, portanto, os servidores que cumprirem os requisitos legais farão jus ao seu recebimento. 8. Apelação cível improvida, mantendo-se a condenação ao Município de Serra Talhada a incorporar as Gratificações por Tempo de Serviço (quinquênio) a qual a apelada faz jus, devendo, ainda, ressarcir os valores não pagos, respeitada a prescrição quinquenal, aplicando-se, ex officio, os juros de mora e correção monetária, nos termos dos Enunciados Administrativos de nsº 11 e 20, da Seção de Direito Público desse Eg. TJPE5. 9. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 35, IV; e 125, §2º, da Constituição Federal; e do art. 11 do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente